Tribunal: TJDFT
Processo: 0753230-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA.
1. A fundamentação constante da r. decisão agravada, ao determinar a liberação da penhora, baseou-se em argumentação e documentos apresentados unilateralmente pela executada em sede de impugnação à penhora, sem oportunizar à exequente manifestação quanto a tais provas.
2. É nula a decisão que não observa as garantias do contraditório e da ampla defesa. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC). Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.